Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716396-81.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE NUNES FERREIRA APELADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ELIANE NUNES FERREIRA (ré) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga na ação monitória ajuizada por PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA (autor) em desfavor da apelante, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos para, declarando a conversão do mandado monitório liminar em título executivo, condenar a ré a pagar à autora o montante de R$23.874,56 (vinte e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Fixadas custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação principal (ID 71023096). Nas razões recursais (ID 71023102), a apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Colacionou documentos que considera comprovarem a necessidade da benesse (IDs 71023098 e ss.). Contrarrazões ao ID 71023104. Por meio de despacho (ID 71556964), esta Relatoria determinou a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de efetuar o preparo, sob pena de deserção. A advogada que patrocina a recorrente no feito informou, na petição de ID 71685270, que não conseguiu contato com a apelante, tendo requerido a sua intimação pessoal acerca do conteúdo do despacho proferido por esta Relatoria. O despacho de ID 72039037 indeferiu o pedido de intimação pessoal da apelante, por ausência de previsão legal específica para caso de representação por advogada particular. Concedeu à apelante o prazo de 5 (cinco) dias adicionais para o cumprimento do despacho de ID 71556964. A recorrente deixou decorrer o prazo in albis, conforme a certidão de ID 72552345. É a síntese do necessário. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois resta deserto. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na espécie, diante da insuficiência da comprovação da hipossuficiência financeira alegada, concedeu-se prazo para a apelante comprovar a necessidade da benesse ou recolher o preparo recursal, o que não ocorreu, tendo deixado transcorrer em branco o prazo concedido. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1412977, 07026487420188070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para a sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Em consequência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação principal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora